Tribunal: TJMT
Processo: 1022635-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022635-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), HUENDERSON LUIZ FRANCA DOS SANTOS - CPF: 629.653.872-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - COLNIZA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANO AMBIENTAL –
APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudencia deste Sodalício,
a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com vistas à irreversibilidade da medida

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida por este relator, dando provimento em parte ao Agravo de instrumento, para determinar que fosse suprimida da decisão recorrida, a exigência ao Agravante de “Providenciar o Plano de Recuperação da Área Degradada no prazo de 120 dias”.

Em suas razões, aduz o Agravante que, a decisão atacada não levou em consideração os princípios basilares do direito ambiental, pois a natureza da infração ambiental determina que sejam adotadas medidas processuais céleres, de urgência, a fim de evitar a continuidade da lesão e permitindo que se alcance ao final a tutela jurisdicional pretendida.

Argumenta que, restou demonstrado pelo Ministério Público Estadual a probabilidade do direito por meio dos documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública (Relatório Técnico de Desmatamento n.º 00027_2020), lavrados pela ocorrência de desmatamento ilegal de 288,2325 hectares (notórios 403,6869 campos de futebol) de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação (bioma Amazônia).

Afirma não haver nenhum óbice à apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) em sede de liminar, devendo ser considerada necessária a apresentação e execução imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), objetivando a restauração da área degradada ao seu status quo ante, o que não exaure a possibilidade de retificações supervenientes, caso necessárias.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada,
a fim de manter inalterada a obrigação do Agravado de “Providenciar o Plano de Recuperação de Área Degradada no prazo de 120 dias”
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento em parte ao Agravo de instrumento, para determinar que fosse suprimida da decisão recorrida, a exigência de se “Providenciar o Plano de Recuperação da Área Degradada no prazo de 120 dias”.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...] Como se sabe, o PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas consiste no documento definidor das medidas de recuperação da área, a ser elaborado pelo responsável por tal recuperação e apresentado à autoridade competente para aprovação.

Está disciplinado pela Instrução Normativa nº 11, de 11 de dezembro de 2014, do ICMBio, que estabelece os procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da execução do projeto, para fins de cumprimento da legislação ambiental.

Verifica-se:

“Art. 3º. O PRAD deverá definir as medidas necessárias à recuperação ou restauração da área perturbada ou degradada, fundamentado nas características bióticas e abióticas da área e em conhecimentos secundários sobre o tipo de impacto causado, a resiliência da vegetação e a sucessão secundária.”

Com efeito, a imposição da ordem como proferida à elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Este, pois, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). (N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)”.

Ademais, os danos ambientais teriam, em tese, ocorridos em 22.07.2008 à 30.12.2019, ou seja, trata-se de suposto dano ocorrido há mais de 14 (catorze) anos, o que, nesta perfunctória análise, enfraquece o
periculum in mora
ventilado pelo autor na origem.

Tais providências, como determinadas, servem para salvaguardar o interesse coletivo de um meio ambiente equilibrado, nos termos das normas constitucionais, especialmente aquela insculpida no art. 225, da CF
”.

Não obstante louvável seja o interesse do recorrente em salvaguardar o Meio Ambiente equilibrado, certo é que, impor ao réu a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada, em sede de liminar, é medida que ostenta natureza satisfativa, com inequívoca irreversibilidade da medida. Tal posicionamento, inclusive, já vem sendo adotado por este Sodalício e pelos Tribunais pátrios.

Ademais, competia ao Agravante apresentar, em sede de Agravo Interno, novos documentos, especialmente aqueles que pudessem demonstrar a necessidade da medida,
initio littis
.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, a inexistência de elementos novos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Nada obstante o Desembargador Relator ter afastado a obrigação de fazer consistente na apresentação do plano de recuperação de área degradada, a manutenção da imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de exploração da área degradada seria, a princípio, suficiente para fazer cessar a degradação ao meio ambiente, pelo que acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023